Tribunal: TJMMG
Processo: 2000150-28.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000150-28.2020.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000407-41.2020.9.13.0004 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 14/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ART. 254, ALÍNEAS “A” E “B”, C/C ART. 255, ALÍNEAS “A”, “D” E “E”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - FUNDAMENTOS PRESENTES - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE - IRRELEVANTE - GRAVIDADE DOS DELITOS - CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E DA PRISÃO - ATIVIDADES DELITIVAS CONTINUADAS - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR - ORDEM DENEGADA. ACÓRDAO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Eliezer da Costa Santos, impetrante(s)/advogado(s) Paulo Henrique Souza Ribeiro e outro(s) e autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em ratificar a decisão liminar (Evento 11) e denegar a ordem impetrada, mantendo a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor de Eliezer da Costa Santos, sob a alegação de que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 09/11/2020, ao ser preso por determinação da autoridade apontada como coatora, nos autos da ação penal n. 2000404-86.2020.9.13.0004, achando-se recolhido ao cárcere no 1º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Na representação para prisão preventiva o Ministério Público - GCOC/GAECO apresentou indícios extraídos de dispositivos eletrônicos apreendidos na ocasião da deflagração da operação Hexagrama em 06/03/2020, 03/04/2020 e 04/04/2020, quando foram realizadas as prisões de diversos integrantes da organização criminosa. Com o Ofício n. 301/2020 o GCOC relatou a realização de diligências voltadas à análise dos dispositivos eletrônicos, em especial nos aparelhos telefônicos apreendidos. Informou, ainda, que o documento foi emitido em razão da obtenção de novos fatos e da participação de novos integrantes, informações essas obtidas através da quebra de criptografia da senha dos aparelhos apreendidos em posse de Jonathan Magnun Peres, vulgo Danone.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse que nos termos do ofício n° 301/2020 GCOC, item 4, foram imputadas ao paciente as seguintes práticas: (I) receber pagamento mensal para deixar de apreender máquinas caça níqueis da organização criminosa; (II) aterrorizar donos de estabelecimentos com máquinas caça níqueis de concorrentes; (III) fornecer informações sigilosas sobre realização de operações de combate ao jogo de azar de sua unidade policial; (IV) realizar diligências para oferecer segurança à organização criminosa; (V) subtrair peças de máquinas caça níqueis apreendidas para repassar a Danone; e (VI) utilizar recursos da PM para atender interesses da organização criminosa. Como indícios das imputações realizadas em desfavor do peticionário, foram apresentados exclusivamente prints extraídos dos aparelhos telefônicos supracitados, pelo software israelense Cellebrite UFED Touch 2, todavia, sem declinar a metodologia aplicada na utilização do software e suas especificações práticas e técnicas. Revelou que os diálogos imputados ao paciente ocorreram em 2018 e 2019, sendo que sua transferência para a 17ª RPM, por interesse próprio, se deu em 07 de dezembro de 2018 passando, desde então, a residir no município de Extrema/MG. Informou que o paciente é casado, pai de um filho com três anos de idade, tem 09 (nove) anos de bons serviços prestados à Instituição Militar, conceito funcional A-50, com recompensas funcionais de 10 (dez) notas meritórias, 01 (um) elogio individual, 13 (treze) menções elogiosas, sem histórico de transgressões disciplinares, suspensões ou demais punições. Disse que a prisão preventiva decretada é desnecessária e sem adequação, tendo, portanto, caráter de antecipação de pena, por referirse a fatos não contemporâneos. No mérito, alegou não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como estarem preservados seus requisitos autorizadores prescritos no artigo 255 do CPPM, o que torna imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus para garantir ao paciente o direito de responder em liberdade à acusação apresentada em seu desfavor. Salientou que os indícios apresentados não são conclusivos quanto à participação do paciente na organização, sendo imperiosa a instrução criminal para produção de provas aptas a elucidarem os fatos. Entretanto, ainda que venham a ser provados os fatos alegados, impossível apontar que a concessão da liberdade ao paciente afeta a efetividade dos princípios da hierarquia e disciplina, salvo as consequências hipotéticas da própria conduta da qual o paciente é acusado. Pediu seja dispensado o pedido de informações, por estar o presente habeas corpus instruído com a cópia integral dos autos nº 2000407-41.2020.9.13.0004. Finalmente, ponderou pela concessão da ordem de habeas corpus, com os fundamentos do artigo 5º, inciso LXVIII da CF/88, em razão do constrangimento ilegal que suporta. Com a decisão do Evento 11 indeferi o pedido liminar e determinei a remessa dos autos à autoridade apontada como coatora, para suasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 informações, essas que foram prestadas no Evento 16, das quais extraio as seguintes partes: [...] Como se vê, o militar em questão teve participação efetiva na organização criminosa com especial relevo de gravidade de conduta na medida em que praticou o ato violento com prova nos autos, in verbis: Sgt Eliezer, a mando de Danone, foi ao local e gravou um vídeo efetuando disparos contra a casa de um desafeto, Carlos Alberto. Durante o vídeo é possível ouvir o Sgt Eliezer dizer que os disparos seriam “um recado do Danone”, o que leva a crer que os fatos estão ligados a disputa por pontos de jogos de azar”. (item 6.1.2 do Ofício no 301/2020- GCOC). Atos desta natureza inexoravelmente impõe uma decisão forte e extremada como a da prisão preventiva. A segurança pública é destinada à proteção das pessoas e da sociedade em geral, absolutamente incompatível com atos de natureza terrorista, promovendo o terror armando junto à família de um desafeto do chefe da OrCrim, por dinheiro. A conduta atribuída ao 3º Sgt PM Eliezer pelo GAECO, decorre da sua subordinação e submissão ao chefe da OrCrim, Jonathan Magnun Peres, vulgo Danone, em seus propósitos criminosos, comprometendo os alicerces e os integrantes dos órgãos de segurança pública encarregados da defesa da sociedade mineira. Ainda na decisão do Evento 11, determinei que se desse vista dos autos à eminente Procuradora de Justiça com atuação nesta Côrte, Drª Elba Rondino, que apresentou o seu sempre destacado parecer no Evento 19, no qual pugnou pela denegação da ordem de habeas corpus, mantendo-se a prisão preventiva do paciente, nos moldes do que preceitua o artigo 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do CPPM. Este é o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Analisando a decisão que prolatei no Evento 11, para indeferir o pedido liminar formulado, em conjunto com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, e, ainda, o bem lançado parecer da eminente Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal, Dra. Elba Rondino, entendo que razão não assiste ao impetrante. Destacando das mencionadas informações o parágrafo que segue, convenci-me, sem qualquer dúvida razoável, e ainda que sem adentrar o mérito da causa, da necessidade de se ratificar a decisão liminar: Sgt Eliezer, a mando de Danone, foi ao local e gravou um vídeo efetuando disparos contra a casa de um desafeto, Carlos Alberto. Durante o vídeo é possível ouvir o Sgt Eliezer dizer que os disparos seriam “um recado do Danone”, o que leva a crer que os fatos estão ligados a disputa por pontos de jogos de azar. (item 6.1.2 do Ofício no 301/2020- GCOC).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Por tais razões, ratifico a decisão liminar que prolatei no Evento 11, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e denego a ordem impetrada, mantendo a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Eliezer da Costa Santos. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de dezembro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relato